Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-97.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. PRETENDIDA PARTILHA DE BENS. INVIABILIDADE. NÃO CONFIGURADA SENTENÇA “CITRA PETITA”. NOVO TERMO INICIAL DO VÍNCULO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada centra-se na ocorrência de julgamento citra petita, ante o não conhecimento do pedido de partilha do patrimônio havido em comum (preliminar), bem como na fixação de novo termo inicial da união estável reconhecida (mérito).
II. Não há que se falar em julgamento citra petita, uma vez que, com a morte da pessoa, abre-se a sucessão no lugar do último domicílio do falecido (Código Civil, artigo 1.785), sendo que a partilha do patrimônio deixado deve ocorrer por meio da ação judicial sucessória cabível ou por escritura pública lavrada em cartório (Código de Processo Civil, artigo 610 e seguintes). Rejeitada a preliminar.
III. A declaração emitida em documento particular prova o teor declarado, mas não prova o fato que nele se declara (Código de Processo Civil, artigo 408). E a firma reconhecida atesta, tão somente, a autenticidade do documento (Código de Processo Civil, artigo 411, inciso I).
IV. Assim, no caso em concreto, a declaração do companheiro certificando o período de início da convivência com a requerente deve ser considerada como mero testemunho escrito, devendo passar pelo crivo judicial e ser amparado por prova robusta e irrefutável, o que não ocorreu. Os demais documentos (fotografias e declarações de testemunhas) indicam que a convivência do casal teve início no ano de 2006, data incontroversa.
V. Não se visualiza amparo factual, muito menos compatibilidade com as provas produzidas para se concluir que houve convivência pública, contínua e duradoura entre a apelante e o de cujus, com vontade mútua de constituir um núcleo familiar, a partir de 1990. Desse modo, as isoladas alegações da apelante, desacompanhadas de comprovação inequívoca, não confirmam os fatos constitutivos do seu direito. Não prospera o pedido recursal.
VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.